Tribunal: TJES
Processo: 0000509-36.2019.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000509-36.2019.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HIGOR LICHTENHELD RODRIGUES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000509-36.2019.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIGOR LICHTENHELD RODRIGUES, RAFAEL LEPPAUS COSER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. FALTA DE LAUDO DEFINITIVO. RECURSO MINISTERIAL. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL POSTERIOR. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À MATERIALIDADE. MÉRITO. PEQUENA QUANTIDADE DE "CANNABIS SATIVA" (3 BUCHAS DE MACONHA). TEMA 506 DO STF (RE 635.659). DESPENALIZAÇÃO DO PORTE PARA USO PESSOAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USUÁRIO NÃO AFASTADA POR ELEMENTOS CONCRETOS DE MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Cabeçalho

Recurso interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu de tráfico de drogas por falta de laudo definitivo.

Análise da materialidade delitiva e da tipicidade da conduta face ao novo entendimento vinculante da Suprema Corte.

II. Questões em discussão
3. Definir se a ausência de laudo definitivo no momento da sentença impede o reconhecimento da materialidade quando há laudo de constatação e perícia posterior. 4. Verificar se a conduta de portar 3 buchas de maconha configura tráfico ou porte para uso pessoal, à luz dos critérios objetivos do Tema 506 do STF.

III. Razões de decidir
5. A materialidade do crime de drogas pode ser demonstrada por laudo de constatação provisório idôneo e pericial definitivo juntado posteriormente, superando o fundamento da absolvição de primeiro grau. 6. Segundo o STF no RE 635.659 (Tema 506), presume-se usuário aquele que porta até 40g de maconha, cabendo ao Estado o ônus de provar o intuito de mercancia por elementos concretos (balanças, anotações, variedade de substâncias). 7. No caso, a pequena quantidade de droga e a ausência de apetrechos típicos do tráfico impõem a manutenção do afastamento da condenação por tráfico, com o reconhecimento da natureza administrativa/penal
sui generis
da conduta de posse para uso.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido em parte apenas para reconhecer a materialidade, mas manter a absolvição/desclassificação quanto ao tráfico. 9. Tese de julgamento: "1. A ausência de laudo definitivo na sentença não gera absolvição automática se a materialidade for comprovada por outros meios idôneos. 2. A posse de pequena quantidade de maconha, desacompanhada de elementos probatórios de mercancia, atrai a incidência do Tema 506 do STF, resultando na despenalização da conduta."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; Constituição Federal, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 635.659 (Tema 506), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2024; STJ, EREsp nº 1.544.057/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000509-36.2019.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIGOR LICHTENHELD RODRIGUES, RAFAEL LEPPAUS COSER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida pelo Juízo de Santa Leopoldina – Vara Única , que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu HIGOR LICHTENHELD RODRIGUES da imputação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a existência de suporte probatório suficiente para a condenação. Argumenta que a ausência de laudo definitivo de drogas pode ser suprida pelo laudo de constatação provisório quando este converge com os demais elementos de prova, como os depoimentos policiais e a confissão do réu na esfera policial. Requer a reforma da decisão para que o apelado seja condenado nas sanções do tráfico de entorpecentes.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A sentença de piso absolveu o réu por entender indispensável o laudo definitivo. Todavia, a jurisprudência consolidada do STJ já pacificou entendimento segundo o qual a materialidade pode ser comprovada pelo laudo de constatação provisório quando este possui suficiente rigor técnico e é corroborado por outros elementos de prova (REsp n. 2.225.368/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025). No caso em apreço, para além disso, verifica-se a existência de Laudo Pericial de Exame Químico posterior, o que supre a irregularidade apontada pelo juízo de origem.

A questão central reside na natureza da conduta. O apelado foi flagrado com 03 (três) buchas de maconha (outras possíveis drogas apreendidas não constam de nenhum dos laudos periciais). De acordo com os policiais que realizaram o flagrante, o Recorrido teria admitido ter "cedido/vendido" uma porção por R$ 10,00, alegando ser um "favor" a um conhecido.

Contudo, sobreveio o julgamento do RE 635.659 (Tema 506) pelo Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu critérios objetivos para distinguir o usuário do traficante, fixando a presunção de porte para uso pessoal a quantidade de até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas fêmeas. Assim, a
nalisando o caso concreto sob a ótica do precedente vinculante do STF, verifica-se que a quantidade de droga apreendida -
apenas 3 buchas de maconha - é ínfima e está muito abaixo do patamar de 40g fixado pela Suprema Corte (pelo laudo pericial, 4,3 gramas).

Para afastar essa presunção e condenar por tráfico, o Estado deve apresentar elementos concretos de mercancia (balanças, anotações, variedade de drogas, natureza do local). No presente caso, a prova judicializada limita-se ao testemunho policial de uma "confissão informal" no ato da prisão, sem outros apetrechos que caracterizem o tráfico profissional.

Desta forma, em que pese a irresignação ministerial, a conduta do apelado, à luz da nova orientação do STF, não transborda para o crime de tráfico de drogas. Todavia, o STF não descriminalizou a conduta, mas a despenalizou (natureza de ilícito administrativo/penal sui generis sem efeitos de reincidência).

Assim, a despeito da existência de prova da materialidade (superando o óbice da sentença), a tipificação deve ser adequada ao entendimento do STF. Assim, a manutenção da absolvição quanto ao tráfico (art. 33) é medida que se impõe, devendo a conduta ser desclassificada para a figura do porte para uso pessoal, agora sob o rito do Tema 506 do STF.

Considerando que a sentença foi de absolvição por falta de prova e o MP recorre pedindo a condenação e diante da natureza administrativa do ilícito de porte de maconha para uso após a decisão do STF, entendo que a reforma para condenar por tráfico feriria o entendimento da Suprema Corte.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, mantendo a absolvição do apelado, ainda que por fundamentos diversos, observando-se a despenalização do porte de pequena quantidade de maconha para uso pessoal conforme decidido no RE 635.659.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.